Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-78.2019.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000173-78.2019.8.11.0092
Recorrentes: João Brasil Kohlrausch e outros
Recorrido: Banco Rabobank International Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por João Brasil Kohlrausch e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100680498):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI No 11.101/05 – PRODUTORES RURAIS COM INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – BIÊNIO LEGAL COMPROVADO PELO HISTÓRICO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ – MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL – BALANÇOS PATRIMONIAIS ZERADOS – DESCOMPASSO COM A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI No 11.101/05 – SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ambas as turmas integrantes da Segunda Seção, pacificou entendimento no sentido de que o produtor rural adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no artigo 48 da Lei no. 11.101/2005, mediante a comprovação de que, no momento do pedido, explore regularmente a atividade rural há mais de dois anos.
Apresentados balanços patrimoniais zerados, não há meios de apurar a realidade patrimonial dos apelantes e, dessa forma, identificar a viabilidade do soerguimento do empreendimento.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé e de ato atentatório à dignidade da justiça depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual e da verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, o que não restou evidenciado nos autos.
Recurso Desprovido”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000173-78.2019.8.11.0092, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, j. 1o/09/2021, p. 10/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 106435452.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por João Brasil Kohlrausch e outros, mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, nos termos do artigo 330, inciso III, combinado com o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, ao fundamento de que os requerentes não demonstraram, à vista dos artigos 48 e 51, inciso II, da Lei no. 11.101/2005, a existência de registro por período mínimo de dois anos, e apresentação de quadro demonstrativo deficitário da real situação econômico-financeira do grupo empresário (balancetes “zerados”).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 48, caput, da Lei n. 11.101/2005, ante o indeferimento do pedido de processamento de recuperação judicial, “apesar de os Recorrentes terem comprovado o efetivo exercício de atividade empresarial como produtores rurais por prazo BEM SUPERIOR a 02 anos (IDs 18938397 e Id 18938391), e também tendo juntado com a inicial os registros perante a Junta Comercial, conforme IDs 18938281, 18938282, 18938283, 18938284, 18938285, 18938286, 18938287 e 18938397”.
Suscitam afronta ao artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, pois “o v. Acórdão recorrido sequer apreciou os balancetes e outros documentos juntados NENHUM ZERADO, aliás, como contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pelo Banco Rabobank (credor dos Recorrentes) Id 79763978, aliás, agravo aceito e recebido pelo próprio E. TJ/MT no Id 80059957”!
Apontam contrariedade aos artigos 106 da Lei n. 11.101/05, e ao artigo 321 da Lei n. 13.256/16, sob a assertiva de que se o juiz verificar que a petição inicial preenche apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deverá intimar o autor para que emende a inicial ou a complete, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 dias, a sinalizar verdadeiro compromisso com o aproveitamento dos atos processuais e os princípios da efetividade e economia processuais.
Aduzem ter havido ofensa ao artigo 10 do CPC, porquanto “o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício”.
Arguem violação ao artigo 156 do CPC, pois “a análise da documentação pertinente ao deferimento do processamento da recuperação deveria ser precedida e verificada por Expert de vez que o magistrado não possui conhecimento técnico a tanto”.
Recurso tempestivo (id 107567980) e preparado (id 107554967).
Contrarrazões no id 110122994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
Os recorrentes alegam violação ao artigo 48, caput, da Lei n. 11.101/2005, ante o indeferimento do pedido de processamento de recuperação judicial, “apesar de os Recorrentes terem comprovado o efetivo exercício de atividade empresarial como produtores rurais por prazo BEM SUPERIOR a 02 anos (IDs 18938397 e Id 18938391), e também tendo juntado com a inicial os registros perante a Junta Comercial, conforme IDs 18938281, 18938282, 18938283, 18938284, 18938285, 18938286, 18938287 e 18938397”.
Contudo, o fundamento do acórdão recorrido para o indeferimento do processamento da recuperação judicial não teve nenhuma ligação com a condição de empresário rural, o que, aliás, foi reconhecido pela Câmara julgadora, conforme se depreende da transcrição abaixo:
“Partindo de tais premissas, é possível verificar que os apelantes, embora tenham promovido o registro na junta comercial (25/03/2019) às vésperas da distribuição do pedido de recuperação judicial (26/03/2019), demonstraram o exercício da atividade rural do Grupo Kohlrausch por mais de dois anos no período anterior ao registro, conforme matrículas imobiliárias, declarações de ITR, contratos de fornecimento de produtos, cédulas de crédito bancário para financiamento da produção e fotografias, todos acostados à inicial.
Assim, sob o aspecto formal de que trata a exigência do caput do artigo 48 da Lei no. 11.101/05, e à luz de entendimento firmado na jurisprudência, antes citado, é crível a submissão dos apelantes as benesses do instituto da recuperação judicial.
Ocorre, no entanto, que a rejeição do pedido inicial, que culminou com a extinção prematura da demanda, não teve por único fundamento a ausência de c omprovação do exercício regular de atividade empresarial rural por mais de 2 anos, mas também na apresentação de demonstrativos contábeis deficitários, consistentes em balancetes sem quaisquer movimentações financeiras (‘zerados’)”.
Logo, os recorrentes são carecedores do recurso por ausência de interesse recursal, não sendo mais útil e necessário o manejo das vias recursais excepcionais neste ponto, porquanto a condição de produtor rural foi reconhecida no aresto recorrido, de modo que não serviu de fundamento para o indeferimento da recuperação judicial.
A propósito, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE TRANSFERE AO COMPRADOR A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Carece a recorrente de interesse recursal com relação à validade do pagamento da taxa de comissão de corretagem pelo comprador, tendo em vista a conclusão do acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sentido favorável à tese por ela defendida.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1758056/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam ao artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, amparada na assertiva de que “o v. Acórdão recorrido sequer apreciou os balancetes e outros documentos juntados NENHUM ZERADO, aliás, como contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pelo Banco Rabobank (credor dos Recorrentes) Id 79763978, aliás, agravo aceito e recebido pelo próprio E. TJ/MT no Id 80059957”!
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“É que conforme consignado no v. acórdão, apesar de os documentos juntados, inclusive nesta via recursal, demonstrarem, em princípio, que os ora embargantes desenvolvem atividade rural por prazo superior aos dois anos precedentes ao registro na Junta Comercial, cumprindo, assim, o requisito formal do art. 48 da Lei no. 11.101/05, os mesmos documentos se mostram insuficientes para elucidar a capacidade de soerguimento do Grupo Kohlrausch, já que, em quase sua totalidade, apresentam quadro demonstrativo deficitário da real situação econômico-financeira dos mesmos, justificando-se, assim, o indeferimento inicial da inicial, já que em dissonância do art. 51, II, da LRF.
Prova disso é que os vários documentos juntados pelos recorrentes, dentre os quais destacam-se as demonstrações contábeis e fiscais (para fins de apuração do ICMS) – a grande maioria ‘zerada’ e com a situação ‘baixada’ perante o Fisco Mato-grossense (Ids 7875815 a 7875820) e as Declarações de IRPF, estes últimos anexos entre os Ids 7875585 e 7875811, apesar de corroborar a existência de alguns poucos bens de propriedade dos recorrentes, além de desatualizados e/ou incompletos – já que remetem a exercícios muito anteriores à data do próprio ajuizamento da recuperação judicial, cujo protocolo se deu na data de 26/03/2019 – (Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch – ano-calendário: 2014 a 2018; Loiva Ana Kohlrausch Kok – ano-calendário: 2014 a 2018; Crista Malene Kohlrausch – ano-calendário: 2012 a 2016; Gilberto Jair Kohlrausch – ano-calendário: 2013 a 2017; Guilherme Kok – ano-calendário: 2013 a 2017; João Brasil Kohlrausch – ano-calendário: 2013 a 2017; Romeo Kohlrausch – ano-calendário: 2013 a 2017; e Teodoro João Kok – ano-calendário: 2013 a 2017), evidenciam a ausência de rendimentos tributáveis ou, quando muito, sua total irrisoriedade.
O mesmo se diga em relação à documentação contábil e balancetes inseridos no Parecer Técnico-Contábil do IBEC, quais sejam, Livro Caixa, DIRF, Balanços Patrimoniais, DRE – Demonstração de Resultados do Exercício (exercícios 2016 a 2020), acostada nos Ids 83205954 e ss.
A uma, porque totalmente extemporâneo (elaborado em meados de abril do corrente ano), já que juntado ao presente feito tão somente por ocasião do oferecimento das contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pelo Banco Rabobank International Brasil S/A face a decisão provisória proferida pelo e. Desembargador Carlos Alberto da Rocha Alves, em Substituição Legal, que deferiu o pedido cautelar aviado pelo Grupo Recuperando , consistente na suspensão dos atos expropriatórios determinados pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Taquari/MT, junto ao Processo no. 1655-42.2015.8.11.0020, e que se busca o ‘revigoramento’ dos efeitos, por via oblíqua, nestes aclaratórios.
A duas, porque produzido unilateralmente a pedido do Grupo Kohlrausch, o que demonstra certa imparcialidade na emissão do parecer respectivo, já que elaborado sem a participação de quaisquer dos auxiliares do juízo (art. 149 do CPC/15[2]).
A três, porque, a exemplo daqueles (Ids 7875585/7875820), os documentos que fazem parte integrante do referido parecer não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pelos devedores, ora embargantes, sobretudo levando em conta que a documentação contábil em testilha, também em sua maioria, está igualmente ‘zerada’ ou ‘sem movimentação’, ou, ainda, com ‘informação inconsistente’, e para demonstrar o alegado, cito, a título meramente exemplificativo, o de Id 83205956, correspondente ao Livro Caixa da embargante/recuperanda Crista Marlene Kohlrausch, que, em suma, demonstra que no período de 2016 a 2020 não teve movimentação de entrada e saída da atividade rural.
(...)
Em relação aos demais documentos que integram o dito parecer, tenho que o seu conteúdo foi bem resumido pela instituição embargada nas contrarrazões apresentadas, ao assinalar que ‘das 947 páginas juntadas ao ‘Parecer Técnico Extrajudicial’ em ID 83205954 que (i) inexistem dados contábeis dos requerentes que comprovem atividade rural empresarial contemporânea ao pedido recuperacional, nem da existência de grupo econômico, podendo-se afirmar somente a existência de ‘arrendamento de terras’; (ii) indemonstrados ‘quando’ plantaram e ‘quanto’, até mesmo porque as DIRFs estão ‘zeradas’ ou incompletas, no que se refere às atividades rurais; (iii) informações contábeis incongruentes e com dados inconsistentes, retirando qualquer credibilidade à documentação juntada’ (sic – Id 102656455, págs. 10/11)”. (id 106435452 - Pág. 9/11)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a ausência de comprovação da capacidade econômico-financeira de soerguimento da empresa recuperanda, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 106 da Lei n. 11.101/05, e ao artigo 321 da Lei n. 13.256/16, os recorrentes asseveram que se o juiz verificar que a petição inicial preenche apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deverá intimar o autor para que emende a inicial ou a complete, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 dias, a sinalizar verdadeiro compromisso com o aproveitamento dos atos processuais e os princípios da efetividade e economia processuais.
Aduzem ter havido ofensa ao artigo 10 do CPC, porquanto “o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício”.
Arguem violação ao artigo 156 do CPC, pois “a análise da documentação pertinente ao deferimento do processamento da recuperação deveria ser precedida e verificada por Expert de vez que o magistrado não possui conhecimento técnico a tanto”.
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nesse contexto, em virtude da inadmissão do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.